Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. INTERESSE DE AGIR DO DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO NÃO PAGO. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA À INDENIZAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA AGENTE PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida/agravada contra o acórdão que conheceu do agravo de instrumento, não conheceu do fato novo arguido em contrarrazões, e deu provimento ao recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para reconhecer seu interesse de agir na ação de regresso movida em desfavor da agravante e de terceiro em relação à condenação ao pagamento de indenização mediante precatório ainda não quitado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, as questões, em discussão, consistem na análise da existência, no acórdão embargado, (i) de erro material no tocante à data de interposição do agravo de instrumento; (ii) de contradição no reconhecimento do interesse de agir do Distrito Federal na ação regressiva sem a devida apreciação da culpa/dolo do agente; (iii) de omissões no tocante (a) à inadmissibilidade do agravo de instrumento por inadequação; (b) ao reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão de regressiva; (c) à aplicação da Lei no 14.230/2021 e Tema 1.199/STF; (d) à necessidade de comprovação de dolo/culpa para a ação regressiva; (e) à prejudicialidade externa da ação de improbidade administrativa a ensejar a suspensão da ação regressiva; e (f) à coerência jurisdicional na consideração de que decisão, no âmbito administrativo ou de improbidade administrativa faz coisa julgada no cível, segundo interpretação do artigo 935 do Código Civil, quando conclui pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria ou, no caso de improbidade administrativa, decide pela ausência de elemento subjetivo (dolo específico) essencial para a caracterização do ato ímprobo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento do agravo de instrumento com falta de fundamentação ou vícios de omissão ou contradição, devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
4. Não se verifica, no acórdão, contradição no reconhecimento do interesse de agir do Distrito Federal na ação regressiva sem a devida apreciação da culpa/dolo do agente, tendo em vista que, entre motivos da fundamentação, tampouco entre esta e o dispositivo, não se divisa incoerência ou ilogicidade na apreciação da questão.
5. Não se verifica omissão, no acórdão, quando se constata inovação recursal, nos embargos de declaração, nas alegações de omissão por não apreciação (i) da falta de exame da alegada inadequação do agravo de instrumento e ocorrência de erro grosseiro em sua interposição; (ii) da ausência de análise da prescrição da pretensão regressiva, aplicação da Lei no 14.230/2021 e Tema 1.199/STF; (iii) da necessidade de comprovação de dolo/culpa para a ação regressiva; (iv) do não reconhecimento da prejudicialidade externa da ação de improbidade administrativa a ensejar a suspensão da ação regressiva; e (v) do não reconhecimento da necessidade de coerência jurisdicional na consideração de que decisão, no âmbito administrativo ou de improbidade administrativa faz coisa julgada no cível, segundo interpretação do artigo 935 do Código Civil, quando conclui pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria ou, no caso de improbidade administrativa, decide pela ausência de elemento subjetivo (dolo específico) essencial para a caracterização do ato ímprobo.
6. Ocorrido erro material, no acórdão embargado, no tocante à menção à data da interposição do agravo de instrumento, a retificação não altera a decisão de não conhecimento do fato novo arguido em contrarrazões ao agravo de instrumento.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Erro material corrigido sem efeitos modificativos.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento do agravo de instrumento, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. A correção de erro material não altera o resultado do julgamento realizado no acórdão embargado.